Tribunal: TJES
Processo: 0012674-51.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012674-51.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: CAROLINE DOS SANTOS CANSIAN e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº. 0012674-51.2018.8.08.0011

Apelante: Município de Cachoeiro de Itapemirim

Apelado: Caroline dos Santos Cansian

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (fls. 31), integrada pela decisão de fls. 45 e 53, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim/ES que julgou extinta, se resolução de mérito, a ação de obrigação de fazer ajuizada por Caroline dos Santos Casian contra o Município de Cachoeiro de Itapemirim e o Estado do Espírito Santo, na forma do art. 485, VI, do CPC/2015.

Em suas razões recursais (fls. 56/63), sustenta o Município que (a) a obrigação de internação pretendida nos autos somente poderia ser atendida pelo Estado do Espírito Santo, que, inclusive, assumiu o compromisso e reafirmou que não recorreria da decisão; (b) o falecimento a autora ocorreu 10 dias após a propositura da ação, quando sequer havia ocorrido a citação; (c) manifestou-se nos autos apenas quando do bloqueio de valores no Fundo Municipal de Saúde; (d) não ofertou qualquer resistência na demanda, salientando que sequer foi citada e a decisão liminar foi direcionada ao Estado; (e) a extinção da ação ocorreu por fato superveniente, que não pode ser atribuído aos requeridos; (f) em razão do princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser impostos àqueles que deram causa a ação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 66/69).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 11 de janeiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 28.02.2022:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Em que pese a jusrisprudência desta Câmara, com base no princípio da causalidade, admitir a condenação em honorários, mesmo se não aperfeiçoada a citação, o contexto dos autos não justificam a imposição da sucumbência ao Município apelante.

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EQUITATIVA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Conforme a jurisprudência, Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes (AgInt no REsp 1757370/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022). 2. Em que pese a extinção do feito sem resolução do mérito decorrente do falecimento da parte, é patente que o Estado do Espírito Santo deu causa ao ajuizamento da ação pela negativa administrativa de fornecimento de medicamento, devendo suportar os ônus sucumbenciais. 3. É prescindível a liquidação da sentença na forma do art. 85, § 4º, inciso II do CPC, posto que, em se tratando de fornecimento de medicamento por tempo indeterminado, o proveito econômico da causa é inestimável, autorizando a fixação equitativa nos termos do § 8º do mesmo dispositivo. 4. Recurso conhecido e provido parcialmente, para inverter os ônus sucumbenciais e condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais). (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200190049, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

A apelada ajuizou a ação de obrigação de fazer contra o Município de Cachoeiro de Itapemirim e o Estado do Espírito Santo, pugnando em tutela de urgência para que fossem obrigados a custear a transferência de Maria de Lourdes Costa para hospital referência em acidente vascular cerebral na cidade de Vitória, com a respectiva confirmação da obrigação quando do julgamento do mérito do processo.

Todavia, diante do falecimento da parte interessada no curso do processo, o magistrado extinguiu a ação, sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse processual (art. 485, VI, do CPC), condenando o Município ao pagamento das custas e honorários.

Observa-se, no entanto, que a decisão que analisou a tutela de urgência determinou a intimação apenas do “
Superintendente Regional de Saúde para que
p
roceda
imediatamente a transferência da pessoa de MARIA DE LOURDES COSTA para um hospital da rede pública que possua especialidade para atendimento no caso
vertente
” (fl. 14).

Conclui-se, portanto, que não houve imposição de qualquer obrigação ao Município, tampouco houve a efetivação de sua citação, de modo que, não apenas o bloqueio posterior de verba do Fundo Municipal de Saúde é questionável, mas também a sua condenação ao pagamento de custas e honorários.

Aponta-se que a parte beneficiada não estava internada em hospital municipal, não houve requerimento, tampouco negativa administrativa de atendimento pelo Município nem qualquer conduta anterior à propositura da ação que justifique lhe impôr a responsabilidade pelo ajuizamento da ação.

Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para excluir a condenação do município ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALECIMENTO DA PARTE BENEFICIADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO OU CONDUTA DO MUNICÍPIO ANTERIOR A PROPOSITURA DA AÇÃO QUE APONTE EVENTUAL RESPONSABILIDADE PELO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL EM HONORÁRIOS E CUSTAS INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em que pese a jurisprudência desta Câmara, com base no princípio da causalidade, admitir a condenação em honorários, mesmo se não aperfeiçoada a citação, o contexto dos autos não justificam a imposição da sucumbência ao Município apelante, uma vez que a parte beneficiada não estava internada em hospital municipal, não houve requerimento, tampouco negativa administrativa de atendimento pelo Município nem qualquer conduta anterior à propositura da ação que justifique lhe impôr a responsabilidade pelo ajuizamento da ação;

2. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.